Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SÚMULA 203/STJ. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto por Vanessa Cristina Ferreira da Costa contra decisão ID 34576393, proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deixou de conhecer do recurso especial de ID 34345486, haja vista a manifesta ausência de cabimento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão ora agravada baseou-se em acórdão estranho aos autos e que a decisão colegiada objeto do recurso especial teria inobservado o direito constitucional à sua moradia e de sua família, razão pela qual deve ser reformada. Assim, pugna pelo conhecimento do recurso endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.

III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 37400164).

IV. Na hipótese, não assiste razão à agravante. O recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. A CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, o recurso especial foi manejado contra acórdão proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada.

V. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais” (Súmula n. 203/STJ).

VI. Fica a agravante advertida de que a insistência na pretensão protelatória poderá gerar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, § 2o, ambos do CPC.

VII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.